Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722930-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BARREIRA LIRA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para: 1. Apresentar os extratos da conta corrente dos últimos três meses - maio, abril e março; 2. Esclarecer a renda mensal obtida com os trabalhos esporádicos como pedreiro, uma vez que se observa diversos créditos nos extratos dos meses de janeiro e fevereiro; 3. Informar se possui outras contas correntes, poupança ou investimentos ativos; 4. Declarar o valor dos benefícios sociais recebidos do Governo Federal, anexando o respectivo documento comprobatório; 5. Apresentar o documento de isenção do Imposto de Renda, uma vez que os documentos anexados à peça recursal (ID 59911276) não são adequados para esse fim. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator